Tribunal: TJMT
Processo: 0007184-23.2008.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0007184-23.2008.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]
Parte(s):

[JOSE NUNES DA SILVA - CPF: 429.569.511-49 (EMBARGANTE), JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - CPF: 432.532.451-87 (ADVOGADO), EDSON SILVA DE CAMARGO - CPF: 041.607.891-53 (ADVOGADO), DERLI DAL MASO - CPF: 525.327.399-91 (ADVOGADO), PAULA CRISTINA COSTA - CPF: 952.289.936-49 (EMBARGANTE), PREPLAN AGROPECUARIA LTDA - EPP - CNPJ: 36.892.115/0001-85 (EMBARGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), PAULA CRISTINA COSTA - CPF: 952.289.936-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - CPF: 432.532.451-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos, pois a decisão lhe foi desfavorável, o que não deve prosperar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0007184-23.2008.8.11.0041

EMBARGANTE: JOSÉ NUNES DA SILVA e PAULA CRISTINA COSTA SILVA

EMBARGADA: PREPLAN AGROPECUÁRIA LTDA - EPP

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de recurso de apelação interposto por
JOSÉ NUNES DA SILVA e PAULA CRISTINA COSTA SILVA
de sentença proferida em Ação Reivindicatória, da 10a Vara Cível de Cuiabá/MT, ajuizada em desfavor da
PREPLAN AGROPECUÁRIA LTDA - EPP,
em que se improcedente o pedido inicial, com condenação da parte autora em custas e honorários em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) (id. 54464662).

O embargante aduz que
“a evicção tem o comportamento em chamar à lide não apenas a figurar o polo passivo, mas também o polo ativo da ação quando houver prejuízo à uma das partes”
, bem como que
“o Banco Bradesco S.A foi o alienante que configurou, inicialmente, a pretensão à venda do r. imóvel ora julgado a sua imissão na posse, pelos fatos e fundamentos que, deve, não somente como prestadora de serviços, mas como alienante, recompor ao Embargante os prejuízos pela sua omissão na presente ação”.

Afirma que
“a relação do litisconsórcio originou-se a partir da evicção do Banco Bradesco S.A., no sentido de que a sua omissão na alienação do bem imóvel, bem como da inércia à intimação realizada no procedimento pelo Juízo Singular, têm levado à prejuízos financeiros ao Autor”.

Sustenta que
“o litisconsórcio figurado pelo Embargante e o Banco Bradesco S.A. inicialmente fora facultativo, mas houve opção do litigante em chama-lo à lide, posto a sua figuração inicial na alienação do bem”.

Alude que
“o voto-relatora diz ausente a citação do Banco Bradesco S.A. mas que foi feita a intimação pessoal somente, ao qual torna-se insuficiente para o chamamento à lide”.

Entende que
“a intimação pessoal do Banco Bradesco S.A. é constituída pela presunção “iuris tantum”, ou seja, o direito do Embargante é amparado, in casu, pela presunção relativa, uma das principais características da evicção”.

Argumenta que “
é síntese tutelada que a evicção gera as mesmas obrigações quando a sentença em procedimento apartado assim o definiria”.

Requer o acolhimento dos embargos e que a dita contradição seja suprida (id. 64922460).

Em resposta, a parte embargada pede a rejeição dos embargos (id. 66270481).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020